Tribunal: TJDFT
Processo: 0703829-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Cuida-se embargos de declaração opostos por COMERCIAL POLIANA E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP em face de acórdão proferido no julgamento de apelação examinada pela egrégia 3a Turma Cível que restou assim ementado (ID. 14624065 – pág. 2): TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ICMS. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL (TARE). NULIDADE RECONHECIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. NATUREZA RESSARCITÓRIA. LEI DISTRITAL No 4.732/2011. REMISSÃO TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO. 1. O título judicial que se busca executar por meio do cumprimento de sentença decorre da declaração de nulidade de cláusulas de Termo de Acordo de Regime Especial (TARE) reconhecida no bojo de ação civil pública (artigo 1o, VII, da Lei de Ação Civil Pública), com manifesta natureza ressarcitória e não tributária. 2. A pretensão de fundo não possui natureza tributária, mas sim indenizatória pelos danos causados ao erário diante da ausência de recolhimento do ICMS devido pela assunção de cláusulas inválidas firmadas em Termo de Acordo de Regime Especial posteriormente declarado nulo em ação civil pública, sendo inaplicável a extinção do crédito tributário pela remissão prevista na Lei Distrital n.o 4.732/2011. 3. Recurso conhecido e provido Alega o embargante, em síntese, que há repercussão geral do tema reconhecida no Supremo Tribunal Federal acerca da temática versada nos autos (Tema n.o 817) e que seria necessário o sobrestamento do feito até o julgamento final da repercussão. Sustenta que o pedido é de condenação ao pagamento de diferença de ICMS e determinação que a Secretaria de Fazenda (SEFAZ) proceda à constituição do crédito tributário, assinalando que as turmas cíveis desta egrégia Corte de Justiça tem reconhecido a perda superveniente do interesse de agir no cumprimento de sentença de ações civis públicas lastreadas no fundamento de pretensão ressarcitória. Requer o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para seja supridas as omissões apontadas e analisadas as questões postas em contradição no julgado. Contrarrazões aos embargos de declaração no ID. 159108777. É o relatório necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. A irresignação objeto dos aclaratórios circunda questões objeto de suposta omissão no acórdão quanto ao confronto do exame da aplicação da Lei Distrital n.o 4.732/2011 e a repercussão geral reconhecida no paradigma lançado pelo RE n.o 851.421/DF, de onde deriva o Tema n.o 817: “Possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, implementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal”. Impende destacar que fora ajuizada pelo MPDFT no STF a Medida Cautelar n.o 3802, distribuída ao eminente Ministro Marco Aurélio, que conferiu efeito suspensivo ativo ao Recurso Extraordinário supracitado para suspender os efeitos da Lei Distrital no 4.732/2011 e determinar o sobrestamento de todos os processos que envolvam matéria atinente a Termo de Acordo de Regime Especial – TARE. Mais a frente o feito foi redistribuído ao eminente Ministro Luís Roberto Barroso que, por sua vez, revogou a tutela liminar, afastando o efeito suspensivo ativo anteriormente conferido, ressalvando somente os efeitos dos lançamentos efetivados pela Fazenda Pública Distrital, a fim de prevenir a decadência dos créditos remitidos pela Lei no 4.732/2011. Dessa decisão, foi interposto agravo regimental, o qual está pendente de julgamento desde 20/03/2018. Observado este panorama, entendo como prudente o sobrestamento da análise das matérias ventiladas no recurso até o julgamento definitivo do RE no851.421/DF, por se tratar de questão prejudicial, especialmente quanto ao interesse de agir, dado que a controvérsia acerca da constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011 ainda não foi finalizada e a possível perda superveniente do direito de agir potencialmente incidente. Destaco, por oportuno, que o mesmo posicionamento foi adotado pelo eminente Desembargador Roberto de Freitas Filho, que também compõe a 3a Turma Cível, nos autos do recurso de apelação no APO no 2003.01.1.003740-5. Assim, atenta ao princípio da segurança jurídica e à necessidade de estabilidade das decisões judiciais, DETERMINO O SOBRESTAMENTO do presente feito até julgamento definitivo do RE n. 851.421/DF, Tema n.o 817 do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de questão prejudicial ao julgamento da presente demanda. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora